Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DA DEVEDORA DE LEVANTAMENTO DE PRODUTO DE ARREMATAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO.
I. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. A novação do crédito está adstrita à aprovação do Plano de Recuperação Judicial, consoante se depreende dos seguintes 35, inciso I, alínea a, 55, caput, 56, § 4o, e 59 da Lei 11.101/1995.
III. Até que se demonstre a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, não pode ser deferido o levantamento, pela devedora, do produto de arrematação.
IV. Recurso conhecido e desprovido.